Tribunal: TJMT
Processo: 1028079-12.2025.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028079-12.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), GISLENE DE SOUZA NUNES VELOSO - CPF: 673.892.106-30 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE ACORDO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual da devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a existência de tratativas de renegociação após o ajuizamento da ação descaracteriza a mora ou impede a busca e apreensão; e (ii) a conduta do credor configura comportamento contraditório apto a afastar os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. A mora restou validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal, em consonância com a jurisprudência consolidada.

4. As tratativas de renegociação posteriores ao ajuizamento da ação, desacompanhadas de formalização e adimplemento, não possuem eficácia jurídica para suspender a exigibilidade da dívida nem para descaracterizar a mora.

5. A proposta apresentada pelo credor, condicionada à aprovação interna, não configura acordo perfeito, inexistindo direito adquirido da devedora à sua implementação.

6. Não se verifica violação ao princípio da boa-fé objetiva ou configuração de venire contra factum proprium, pois a tentativa de composição extrajudicial constitui exercício legítimo e compatível com o direito de ação.

7. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, não sendo admitida a aplicação da teoria do adimplemento substancial nesse regime jurídico.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido

Tese de julgamento:

“1
. As tratativas de renegociação posteriores ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, sem formalização e adimplemento, não descaracterizam a mora nem impedem a consolidação da propriedade fiduciária. 2. A tentativa de acordo extrajudicial pelo credor não configura comportamento contraditório nem viola a boa-fé objetiva
.”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 722; STJ, Súmula 72; STJ, AgInt no AREsp 1.502.241/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; TJMT, AI nº 1012638-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
GISLENE DE SOUZA NUNES VELOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO GMAC S.A.,
que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo descrito na petição inicial
.

A ação originária foi ajuizada pelo
BANCO GMAC S.A
. fundamentada no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a constrição do bem móvel objeto da
Cédula de Crédito Bancário nº 6730929
, firmada entre as partes em 07/07/2022. O banco alegou que a demandada foi devidamente constituída em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em consonância com o Tema Repetitivo nº 1132 do Superior Tribunal de Justiça e com a Súmula 72 da mesma Corte.

O magistrado de primeiro grau deferiu o benefício da justiça gratuita à parte ré, reconhecendo sua situação de vulnerabilidade econômica. Quanto ao mérito, rejeitou a tese defensiva do comportamento contraditório, fundamentando que a mora, uma vez validamente constituída, somente é purgada pelo pagamento da integralidade da dívida ou pela formalização de um novo acordo, o que não ocorreu. Destacou que as meras tratativas, desprovidas de efetiva formalização e adimplemento, não suspendem a exigibilidade do débito nem obstam o exercício regular do direito de ação do credor (id. 352979385).

Em suas razões recursais (
id. 352979386
), o apelante sustenta
que é consumidora de boa índole e boa fé, tendo já pago 31 das 60 parcelas do contrato. Argumenta que sempre buscou socorro junto ao banco informando sua delicada situação financeira e que não estava conseguindo adimplir o contrato em razão de fatos supervenientes que a acometeram desde março/2025.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o banco praticou comportamento contraditório ao ajuizar a ação de busca e apreensão e praticamente ao mesmo tempo manter negociação com a devedora para quitação do débito. Apresenta linha do tempo demonstrando que em 21/07/2025 o banco ajuizou a ação, em 24/07/2025 foi concedida liminar, em 25/07/2025 o mandado foi expedido, em 26/07/2025 o setor de cobrança entrou em contato para negociar, em 28/07/2025 foi apresentada proposta de acordo no valor de R$ 9.160,82 aceita pela ré, e em 29/07/2025 o veículo foi apreendido, frustrando a negociação em curso.

Sustenta ainda que tal conduta configura flagrante ato contrário às próprias atitudes do banco, dando azo à aplicação da tese relacionada ao
venire contra factum proprium non potest
.

Por fim, requer que seja reconhecido o comportamento contraditório do banco apelado e, em consequência, que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação de busca e apreensão, com a consequente readequação dos honorários de sucumbência e custas judiciais, determinando-se a restituição do veículo apreendido.

Em contrarrazões (id. 352979398), a parte recorrida
BANCO GMAC S.A
. alegou preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que o presente recurso não merece sequer ser conhecido por flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal consagrado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Argumenta que a apelante limitou-se a repisar as mesmas alegações fáticas e jurídicas já apresentadas em sua contestação, sem se desincumbir do ônus de impugnar especificamente os fundamentos adotados pela sentença recorrida.

No mérito, sustenta a inexistência de comportamento contraditório, argumentando que a mera tentativa de acordo ou o envio de propostas extrajudiciais não têm o condão de suspender o curso da ação judicial, tampouco descaracterizam a mora já legalmente constituída. Destaca que as conversas de WhatsApp juntadas pela própria apelante demonstram que não houve acordo formalizado, sendo que o próprio preposto informou expressamente que se tratava de proposta sem garantia de aprovação.

Argumenta que aceitar a tese da apelante significaria punir o credor que tenta, de boa-fé, esgotar as vias conciliatórias, criando grave insegurança jurídica. Sustenta ainda que o banco limitou-se a exercer seu regular direito ao dar cumprimento a uma ordem judicial legitimamente deferida, sendo que a mora foi devidamente comprovada por meio de notificação extrajudicial, cumprindo rigorosamente os requisitos legais.

Por fim, requer preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação e, superada a preliminar, no mérito, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão em sua integralidade.

O

apelante
é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id.
356296398
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto
apelação cível

interposto por
GISLENE DE SOUZA NUNES VELOSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO GMAC S.A.,
que julgou procedente o pedido principal, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do veículo descrito na petição inicial
.

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição
dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão
.

Embora a apelante tenha reiterado argumentos já apresentados em contestação, o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, cumprindo o requisito da dialeticidade ao demonstrar os pontos de divergência com a decisão de primeiro grau. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

A controvérsia central reside na alegação de que o banco apelado teria praticado comportamento contraditório ao manter tratativas de negociação concomitantemente ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, configurando violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do
venire contra factum proprium
.

Conforme documentado nos autos, a cronologia dos fatos demonstra que o banco ajuizou a ação em 21/07/2025, obteve liminar em 24/07/2025, teve o mandado expedido em 25/07/2025, e entre os dias 26 e 28/07/2025 manteve contatos com a devedora para negociação, culminando com a apreensão do veículo em 29/07/2025."

A análise das mensagens de WhatsApp juntadas pela própria apelante revela elementos fundamentais para a correta compreensão jurídica da questão. O preposto do banco expressamente informou que se tratava de "
proposta sem garantia de aprovação
", circunstância que afasta qualquer caracterização de acordo formalizado ou de compromisso definitivo assumido pela instituição financeira.

No caso em análise, a agravante

não nega o inadimplemento contratual
, mas sustenta que o comportamento do banco agravado, ao manter tratativas de acordo para quitação das parcelas em atraso concomitantemente com o ajuizamento e prosseguimento da ação de busca e apreensão, configura

venire contra factum proprium
, violando o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do Código Civil.

Analisando detidamente os documentos acostados aos autos, verifico que a agravante comprovou que, entre os dias 26/07/2025 e 28/07/2025, o banco agravado, por meio de seu representante, entrou em contato oferecendo proposta de acordo no valor de R$ 9.160,82 para quitação das parcelas em atraso, proposta esta que foi aceita pela agravante. Comprovou, ainda, que o banco agravado comprometeu-se a retornar o contato no dia

29/07/2025

para formalizar o acordo e enviar o boleto para pagamento.

Ocorre que, no mesmo dia 29/07/2025, enquanto aguardava a formalização do acordo, a agravante foi surpreendida com a apreensão do veículo, em cumprimento à liminar concedida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo banco agravado em

21/07/2025
, com decisão proferida em

24/07/2025
. Verifica-se que o agravante deixou de efetuar o pagamento das prestações em

08/03/2025.

Não obstante os argumentos apresentados pela agravante, entendo que as tratativas de acordo realizadas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não têm o condão de descaracterizar a mora já constituída e comprovada nos autos originários. No caso em tela, o acordo

não foi aperfeiçoado e a agravante não efetuou o pagamento do valor sugerido para renegociação
. A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NEGOCIAÇÕES POSTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (...)Tese de julgamento: "1. O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, não se admitindo o conhecimento de matérias não enfrentadas pelo juízo de origem, ainda que de ordem pública. 2. É válida a constituição em mora por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

3.

A existência de tratativas de renegociação posteriores à propositura da ação não invalida liminar de busca e apreensão regularmente deferida
." (N.U 1012638-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025 – grifo nosso)

DECRETO-LEI N. 911/1969. PRELIMINARES. REJEITADAS. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO POSTAL. MORA CONSTITUÍDA PELO ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece como suficiente, para fins de constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário. No caso concreto, restou comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo irrelevante que o Aviso de Recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.

A existência de tratativas para renegociação ou a alegação de litispendência fundada em ação similar em trâmite em outro Tribunal não descaracteriza a mora nem impede a concessão da liminar, nos termos do art. 3º, §2º, do Dec.-Lei nº 911/1969. Agravo desprovido
. (N.U 1012484-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025 – grifo nosso)Parte inferior do formulário

É importante destacar que a mora da agravante foi devidamente comprovada pelo banco agravado, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o que justificou a concessão da liminar pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, é importante ressaltar que, conforme o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o devedor fiduciante pode, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Trata-se de mecanismo legal que permite ao devedor reaver o bem, mesmo após a concessão da liminar de busca e apreensão.

No caso em análise, não há comprovação de que a agravante tenha exercido essa faculdade legal, efetuando o pagamento integral da dívida após a execução da liminar. Tampouco há comprovação de que o acordo mencionado pela agravante tenha sido efetivamente formalizado e cumprido, o que poderia, em tese, justificar a revisão da liminar concedida.

A proposta apresentada pelo banco estava expressamente condicionada à aprovação sistêmica, não constituindo compromisso firme ou acordo definitivo. A mera apresentação de proposta de negociação, ainda que aceita pela devedora, não gera direito adquirido quando sujeita a condições suspensivas não implementadas.

Assim, considerando que não houve a transação para a quitação dos débitos em aberto, mas apenas meras negociações, não há óbice ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

A mora da apelante restou devidamente comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1132 do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 72 da mesma Corte. O fato de o aviso de recebimento ter retornado com anotação "Ausente" não invalida o ato, uma vez que a obrigação do credor fiduciário se exaure com a prova do envio da notificação ao endereço contratual do devedor.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a mora, uma vez validamente constituída nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, somente é purgada pelo pagamento da integralidade da dívida ou pela formalização de novo acordo que importe em novação. As meras tratativas de renegociação, desprovidas de efetiva formalização e adimplemento, não suspendem a exigibilidade do débito nem obstam o exercício regular do direito de ação do credor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), pacificou o entendimento de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida

- entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -,

sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69" (AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

O Decreto-Lei nº 911/69 não estabelece qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, sendo expresso em exigir a quitação integral do débito como condição imprescindível para que o bem alienado fiduciariamente seja remancipado.

O banco apelado limitou-se a exercer direito que lhe assiste, decorrente do contrato de alienação fiduciária validamente celebrado e do inadimplemento comprovado da devedora. A busca pela composição amigável, longe de configurar comportamento contraditório, representa conduta louvável que deve ser estimulada pelo ordenamento jurídico, não podendo ser interpretada como renúncia tácita aos direitos contratuais.

Aceitar a tese da apelante implicaria desestimular as tentativas de autocomposição, criando cenário de insegurança jurídica no qual qualquer esforço conciliatório por parte do credor poderia ser interpretado como impedimento ao exercício de seus direitos. Tal interpretação contraria a política judiciária de estímulo aos métodos consensuais de solução de conflitos.

A manutenção da decisão de primeiro grau harmoniza-se com os princípios da segurança jurídica e da proteção ao crédito, elementos essenciais para o funcionamento do sistema financeiro nacional. A alienação fiduciária constitui importante garantia que viabiliza o acesso ao crédito, especialmente para consumidores de menor poder aquisitivo, não podendo ter sua eficácia comprometida por interpretações que ampliem excessivamente as hipóteses de descaracterização da mora.

Portanto, tendo sido a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, resta configurada a mora do devedor, independentemente do motivo pelo qual a correspondência não foi entregue. Assim, não há que se falar em invalidade da notificação ou ausência de pressuposto processual para a ação de busca e apreensão.

Quanto à alegação da apelante de que teria sofrido constrangimento perante vizinhos e conhecidos em razão da apreensão do veículo, cumpre esclarecer que tal circunstância, embora lamentável do ponto de vista humano, não possui relevância jurídica para fins de descaracterização da mora ou invalidação da medida liminar regularmente deferida. O cumprimento de ordem judicial, quando fundamentado em título executivo válido e mora comprovada, constitui exercício regular de direito, não gerando direito à reparação ou à reversão da medida constritiva. A eventual repercussão social do ato constritivo decorre da própria natureza da medida e não configura abuso de direito ou ilegalidade por parte do credor fiduciário

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO

PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026